Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709143-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA RODRIGUES BARREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 70431879) opostos por BRUNA RODRIGUES BARREIRAS, com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face da decisão (ID 70098280) que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF. A embargante alega que a decisão seria omissa, porquanto não haveria determinação expressa do STF para o sobrestamento dos feitos em trâmite, nos termos dos artigos 1.036, § 1o, e 1.037, II, do CPC. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para dar continuidade a execução. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. O Art. 932, inciso III do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os embargos de declaração têm sua fundamentação restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, que exige a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida. Não há vício algum na decisão embargada. A decisão embargada foi clara ao indicar que a suspensão do feito se deu com fundamento no princípio da celeridade, justamente para obstar eventual alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada no Tema 1.349 do STF, o que demonstra a existência de motivo suficiente e coerente à luz da sistemática processual vigente. Registrou-se ainda na decisão embargada que “esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe.” A decisão recorrida teve como fundamento o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, que estabelece: Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Inexiste, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida. No caso, a decisão foi suficientemente fundamentada e não incorreu em vícios que justifiquem o manejo dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC. A Embargante pretende a rediscussão do caso o que não é permitido via embargos de declaração. Ante exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025 17:10:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador